Tribunal: TJES
Processo: 5004580-93.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Linhares contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, que julgou procedente o pedido de internação compulsória de Magno de Matos Fragoso, com a condenação do ente municipal ao pagamento de metade das custas processuais e de honorários advocatícios. A parte apelante alega que não deu causa à instauração da demanda, tampouco ofereceu resistência à pretensão, sustentando o descabimento da condenação às verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Município de Linhares ao pagamento das verbas de sucumbência em ação que trata de internação compulsória, ainda que não tenha apresentado resistência à pretensão autoral e não possua competência formal para a execução da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais de saúde, cabendo ao julgador direcionar o cumprimento da obrigação conforme as normas de repartição de competências do SUS.

4)
Os embargos de declaração no Tema 793 esclareceram que a solidariedade não exclui a necessidade de observância da competência específica de cada ente, permitindo ao Judiciário atribuir o cumprimento da obrigação ao ente competente e, se necessário, autorizar o redirecionamento da execução.

5)
A internação compulsória para dependente químico é considerada procedimento de alta complexidade, sendo de responsabilidade do Estado do Espírito Santo, conforme disposto na Portaria SESA nº 90-R/2014.

6)
O Município de Linhares não apresentou contestação e não ofereceu qualquer resistência à pretensão autoral, o que afasta a sua responsabilização pelos ônus da sucumbência, nos termos do princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com as despesas processuais quem deu causa à instauração da demanda.

7)
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ausente resistência do ente municipal, não se justifica a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde não afasta a necessidade de observância da competência formal de cada ente conforme as normas do SUS.

2. O ente que não oferece resistência à demanda nem possui competência formal para cumprir a obrigação não pode ser responsabilizado pelas verbas de sucumbência.

3) Aplica-se o princípio da causalidade para afastar a condenação em custas e honorários advocatícios do ente que não deu causa à propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 196; Lei nº 8.080/1990; Decreto nº 7.508/2011; Portaria SESA/ES nº 90-R/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 5000496-95.2023.8.08.0047, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 06.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 5006993-50.2021.8.08.0030, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 04.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004580-93.2023.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: LUCIENE APARECIDA DE MATOS FRAGOSO e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Linhares contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, que julgou procedente o pedido de internação compulsória de Magno de Matos Fragoso, com a condenação do ente municipal ao pagamento de metade das custas processuais e de honorários advocatícios. A parte apelante alega que não deu causa à instauração da demanda, tampouco ofereceu resistência à pretensão, sustentando o descabimento da condenação às verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Município de Linhares ao pagamento das verbas de sucumbência em ação que trata de internação compulsória, ainda que não tenha apresentado resistência à pretensão autoral e não possua competência formal para a execução da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais de saúde, cabendo ao julgador direcionar o cumprimento da obrigação conforme as normas de repartição de competências do SUS.

4)
Os embargos de declaração no Tema 793 esclareceram que a solidariedade não exclui a necessidade de observância da competência específica de cada ente, permitindo ao Judiciário atribuir o cumprimento da obrigação ao ente competente e, se necessário, autorizar o redirecionamento da execução.

5)
A internação compulsória para dependente químico é considerada procedimento de alta complexidade, sendo de responsabilidade do Estado do Espírito Santo, conforme disposto na Portaria SESA nº 90-R/2014.

6)
O Município de Linhares não apresentou contestação e não ofereceu qualquer resistência à pretensão autoral, o que afasta a sua responsabilização pelos ônus da sucumbência, por força do princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com as despesas processuais quem deu causa à instauração da demanda.

7)
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ausente resistência do ente municipal, não se justifica a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde não afasta a necessidade de observância da competência formal de cada ente conforme as normas do SUS.

2. O ente que não oferece resistência à demanda nem possui competência formal para cumprir a obrigação não pode ser responsabilizado pelas verbas de sucumbência.

3) Aplica-se o princípio da causalidade para afastar a condenação em custas e honorários advocatícios do ente que não deu causa à propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 196; Lei nº 8.080/1990; Decreto nº 7.508/2011; Portaria SESA/ES nº 90-R/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 5000496-95.2023.8.08.0047, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 06.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 5006993-50.2021.8.08.0030, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 04.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à condenação do Município de Linhares ao pagamento das verbas de sucumbência em demanda de internação compulsória.

No julgamento do
Tema 793
de Repercussão Geral, o STF fixou a seguinte tese:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Em sede de embargos de declaração, o eminente Relator, Ministro Edson Fachin, esmiuçou os desdobramentos da tese e fincou as respectivas balizas, notadamente acerca da solidariedade obrigacional, a saber:

“1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente.
No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;”

Com efeito, extrai-se que o julgador deve observar as normas de organização e funcionamento do SUS, a fim de direcionar o adequado cumprimento da tutela.

Na hipótese, de acordo com a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014,
compete ao Estado disponibilizar
internação
compulsória
para tratamento de dependente químico,
considerando a alta
complexidade do procedimento
.

Em atenção a essa diretriz,
o

ente estatal promoveu
a
integral
satisfação
da
obrigação
,
sem
oferecer
resistência
,
enquanto o Município recorrente

nem sequer apresentou contestação
.

Ademais, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery
1
que, “
p
elo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes
.

Assim, por força do princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem recair apenas sobre o
Estado
do Espírito Santo
, tendo em vista a competência formal para efetivação do tratamento.

Imperioso, portanto, o afastamento
da
condenação
em desfavor do município apelante
.

Nesse sentido é iterativa a jurisprudência desta Corte, em especial deste órgão fracionário, como subsegue:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421, STJ CANCELADA. TEMA 1.002 STF. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DO MUNICÍPIO. TEMA 793 STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS AFASTADAS. RESSALVA QUANTO À POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO ENTE RESPONSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
[...]

A internação para tratamento de dependente químico é considerado procedimento de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, de acordo com a Portaria SESA no 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas, motivo pelo qual o Município Apelante não deveria ser condenado à sua disponibilização, tampouco ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Estadual. 5. Em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão no 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento.
6. Recurso da Defensoria Pública Estadual conhecido e provido e recurso do Município de Linhares conhecido e provido em parte.

(
Data: 06/Jun/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5000496-95.2023.8.08.0047 Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Internação involuntária
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MUNICÍPIO NÃO OFERECEU RESISTÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia recursal limita-se unicamente a discutir a condenação do Município de Linhares ao pagamento das verbas de sucumbência.
2. O Município, na origem, não ofereceu qualquer resistência à pretensão e reconheceu a procedência do pedido autoral, revelando-se a necessidade de afastar a condenação dos ônus sucumbenciais, com amparo no princípio da causalidade. Precedentes do TJES. 3. Recurso conhecido e provido.

(
Data: 04/Jun/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5006993-50.2021.8.08.0030 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Internação compulsória
)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele dou provimento, a fim de
extirpar a condenação do município ao pagamento dos ônus sucumbenciais
.

É como voto.

1
In
Código de Processo Civil comentado, 17. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, p. 434.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual 02-06/06/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.